Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. MÚTUO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. DEMANDA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS. INCOMPETÊNCIA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Falências em face da Vara Cível para o processamento e o julgamento de ação de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação cumulada com restituição de valores.
2. O artigo 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como o artigo 2o da Resolução no 23/2010 estabeleceram a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar as ações que versarem sobre matérias enumeradas em rol taxativo, de natureza empresarial e societária.
3. Constatando-se que a demanda versa sobre rescisão contratual e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, devidamente corrigido, não há que se falar em competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se cuida de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, exclusão de sócio ou apuração de haveres, matérias da competência da Vara de Falência, impondo-se reconhecer a competência do Juízo Cível, que é residual.
4. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitado, o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.